Tribunal: STF
Processo: RE 80080
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-09
Data de publicação: 1974-12-09

Ementa:
EMENDA - ICM. MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR, SEM PAGAMENTO DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, POR LHE CORRESPONDER 'ALIQUOTA ZERO'. NÃO SE
CONFIGURANDO ISENÇAO DO TRIBUTO FEDERAL, IMPROCEDE A PRETENSAO DE
ISENÇÃO DO ESTADUAL (DL 406/ 68, ART. 1, PAR 4, VI). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.